Tribunal: TJDFT
Processo: 0715333-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO IRREGULAR DE PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA SUCESSÃO PROCESSUAL. REDIRECIONAMENTO PARA OS SÓCIOS. NÃO CABIMENTO.

1. Incabível o redirecionamento do cumprimento de sentença para os sócios da sociedade empresária executada, uma vez que o patrimônio dos sócios somente pode ser alcançado na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica.

2. No caso em apreço, a ora agravante busca, por via obliqua, a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora, ao argumento de que ocorreu sua dissolução irregular. Todavia, não há como redirecionar o cumprimento de sentença para os sócios da sociedade empresária agravada, sem que seja promovida a desconsideração da personalidade jurídica.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.